Tribunal: TJPA
Processo: 0808459-73.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808459-73.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JOSE EMILIANO DE PAULA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE HEMATOMA SUBDURAL AGUDO.
FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo Interno interposto contra
decisão monocrática agravada deu provimento à apelação, para reduzir os honorários advocatícios, tendo o Município Agravante se insurgido por meio do presente agravo interno visando a redução o valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
A questão consiste em verificar se o valor da causa (R$ 50.000,00-cinquenta mil reais) deve ser reduzido com base no custo efetivo do procedimento médico indicado pela Tabela SUS (R$1.500,72 – um mil quinhentos reais e setenta e dois centavos).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
No caso concreto, observa-se que o paciente substituído, idoso com mais de 90 anos, necessita de
tratamento cirúrgico de hematoma subdural agudo em razão de hemorragia subdural decorrente de traumatismo (Id 24212673 - Pág. 5)
– CID 10:S06.5, sendo necessária a realização de cirurgia para tratamento da enfermidade, circunstância que levou o juízo de origem a deferir a tutela de urgência e, posteriormente, confirmar a procedência da ação.

4-
Não obstante as alegações do Agravante quanto a incorreção do valor atribuído à causa e sua repercussão na decisão recorrida, não assiste razão ao recorrente, tendo a fixação do valor seguido critério estimativo, pautado na complexidade do tratamento necessário ao paciente, o que inclui não apenas o procedimento cirúrgico indicado, mas também os tratamentos subsequentes, como fornecimento de medicamentos, exames e insumos indispensáveis à sua reabilitação.

5- É certo que o valor da causa em ações de obrigação de fazer deve corresponder ao proveito econômico almejado pelo demandante, ou, não sendo possível sua mensuração exata, a um montante razoável e proporcional ao direito pleiteado.

6-Portanto, o valor da causa deve refletir o benefício econômico, mas, quando não for possível, pode ser fixado de forma razoável, de forma que, embora, a presente ação não possua conteúdo econômico imediatamente aferível, atribui-se à causa não apenas o valor do procedimento cirúrgico, mas valor estimado em toda amplitude do tratamento, tal como requerido na inicial, refletindo a extensão do pedido e a relevância da prestação jurisdicional.

7-O valor atribuído à causa, ainda que estimado em R$ 50.000,00, não pode ser considerado exorbitante diante da complexidade do tratamento requerido, que como dito, que inclui não apenas o procedimento cirúrgico indicado, mas também os tratamentos subsequentes, como fornecimento de medicamentos, exames e insumos indispensáveis à sua reabilitação.

IV. DISPOSITIVO

8-Recurso conhecido e não provido.

_______________________

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2081754 SP 2023/0205450-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023;
TJ-DF 07150474020198070000 DF 0715047-40.2019.8.07 .0000, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Pub. 29/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno nos autos da Apelação Cível (processo nº
0808459-73.2023.8.14.0005 - PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra JOSÉ EMILIANO DE PAULA, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo Apelado contra o Apelante e contra o ESTADO DO PARÁ.

A decisão monocrática agravada teve a seguinte conclusão
:

“Portanto, considerando os parâmetros do §2º e as peculiaridades da presente demanda (saúde), fixo os honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para alterar os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Sem Remessa Necessária em razão da disposição do art. 496, §4º, II, do CPC/2015.

(...)”

Em suas razões recursais, o Município de Altamira se insurge aduzindo a necessidade de alteração do valor da causa (R$ 50.000,00), por não haver justificativa para o valor exorbitante, pois, segundo consta da Tabela do SUS de 2022, o tratamento cirúrgico de hematoma subdural agudo pleiteado pelo Apelado é de R$ 1.500,72 (um mil e quinhentos reais e setenta e dois centavos).

Defende, ainda, que as ações envolvendo medicamentos e/ou saúde simplesmente não podem se vincular ao valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico para fins de honorários, pois tratam de questões personalíssimas e sem conteúdo econômico, devendo haver a fixação equitativa (art. 85, §8º do CPC/15).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da sentença e, subsidiariamente a minoração dos honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões aos recursos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A decisão monocrática agravada deu provimento à apelação, para reduzir os honorários advocatícios, tendo o Município Apelante se insurgido por meio do presente agravo interno visando a redução o valor atribuído à causa.

A questão consiste em verificar se o valor da causa (R$ 50.000,00-cinquenta mil reais) deve ser reduzido com base no custo efetivo do procedimento médico indicado pela Tabela SUS (R$1.500,72 – um mil quinhentos reais e setenta e dois centavos).

No caso concreto, observa-se que o paciente substituído, idoso com mais de 90 anos, necessita de
tratamento cirúrgico de hematoma subdural agudo em razão de hemorragia subdural decorrente de traumatismo (Id 24212673 - Pág. 5)
– CID 10:S06.5, sendo necessária a realização de cirurgia para tratamento da enfermidade, circunstância que levou o juízo de origem a deferir a tutela de urgência e, posteriormente, confirmar a procedência da ação.

Não obstante as alegações do Agravante quanto a incorreção do valor atribuído à causa e sua repercussão na decisão recorrida, não assiste razão ao recorrente, tendo a fixação do valor seguido critério estimativo, pautado na complexidade do tratamento necessário ao paciente, o que inclui não apenas o procedimento cirúrgico indicado, mas também os tratamentos subsequentes, como fornecimento de medicamentos, exames e insumos indispensáveis à sua reabilitação.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, em demandas cujo objeto seja a prestação de serviços de saúde, a estimativa do valor da causa pode levar em conta o alcance econômico dos direitos envolvidos, especialmente quando estes transcendem o custo financeiro de um único procedimento, abrangendo custos com procedimento cirúrgico, internação, medicamentos, transporte, consultas, exames, e outros tratamentos necessários.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE . ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de mieloma múltiplo. 2.
Nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719 .420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023;AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n . 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 1 .890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568 .584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgIn t no AREsp n . 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2081754 SP 2023/0205450-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023 - grifei)

Nesse sentido também é o entendimento da jurisprudência pátria, senao vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO SEGURADO NO PLANO DE SAÚDE. CRITÉRIO ESTIMATIVO. ART. 292 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 291 do CPC a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível?. 2 . O art. 292 do CPC indica as regras específicas para o cálculo do valor da causa, indicando, nos casos ali expressos, um critério legal para a atribuição do valor da causa. 3. Não sendo hipótese de aplicação do critério legal, o valor da causa será aquele referente à vantagem econômica que se busca com a demanda judicial . No entanto, não possuindo o bem da vida valor econômico ou sendo esse valor inestimável, caberá ao autor dar à causa um valor por estimativa. 4. Visando o feito originário apenas e tão somente a manutenção dos segurados no plano de saúde fornecido pela operadora agravada, não há que se falar em proveito econômico imediato. 5 . Não estando escorreita a r. decisão recorrida quanto à fixação, de ofício, do valor da causa, a sua reforma é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido .

(TJ-DF 07150474020198070000 DF 0715047-40.2019.8.07 .0000, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.- grifei)

É certo que o valor da causa em ações de obrigação de fazer deve corresponder ao proveito econômico almejado pelo demandante, ou, não sendo possível sua mensuração exata, a um montante razoável e proporcional ao direito pleiteado.

Assim, nos casos em que a prestação jurisdicional tem impacto imaterial significativo, a exemplo do direito à vida ou dignidade, os tribunais podem fixar um valor simbólico, adequado ao contexto da demanda. Se a ação envolve um tratamento contínuo e indeterminado, o valor pode ser estimado com base na expectativa de tempo e custo do tratamento.

Portanto, o valor da causa deve refletir o benefício econômico, mas, quando não for possível, pode ser fixado de forma razoável, de forma que, embora, a presente ação não possua conteúdo econômico imediatamente aferível, atribui-se à causa não apenas o valor do procedimento cirúrgico, mas valor estimado em toda amplitude do tratamento, tal como requerido na inicial, refletindo a extensão do pedido e a relevância da prestação jurisdicional.

Com efeito, o valor atribuído à causa, ainda que estimado em R$ 50.000,00, não pode ser considerado exorbitante diante da complexidade do tratamento requerido, que como dito, que inclui não apenas o procedimento cirúrgico indicado, mas também os tratamentos subsequentes, como fornecimento de medicamentos, exames e insumos indispensáveis à sua reabilitação.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026